Tribunal: TCU
Processo: 034.142/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Piauí, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam três atos de concessão de pensão civil oriundos da Fundação Universidade Federal do Piauí, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, V, e 39, I e II, em: 9.1. Considerar ilegais, recusando-lhes registro, os atos de pensão civil de Roger Aragon de Moraes Marinho, Yole Maria Lobo Nogueira e Marcos Pereira de Araujo Resende, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. Com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novos atos, livres das irregularidades ora apontadas, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal; e 9.3.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.